Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-43.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDO QUE CURSA O ENSINO MÉDIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO ALIMENTANTE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
III. Até completar 24 anos filho que continua estudando tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
IV. À falta de prova da debilitação da capacidade de contribuição do alimentante, não é juridicamente admissível a exoneração da pensão alimentícia, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.
V. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.